Tribunal: TJPA
Processo: 0000409-55.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000409-55.2020.8.14.0051

APELANTE: CLENILSON REGO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal; (ii) determinar se a confissão espontânea pode autorizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do delito de tráfico de drogas independe de prova da venda, bastando que as circunstâncias do caso evidenciem a finalidade de mercancia.

4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do contexto fático, do modo de acondicionamento da droga (dividida em porções), da apreensão de dinheiro fracionado e da ausência de comprovação da finalidade exclusiva de uso próprio.

5. A redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, encontra vedação expressa na Súmula 231 do STJ, cuja validade foi confirmada pelo STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal exige demonstração inequívoca da finalidade exclusiva de consumo próprio, o que não se verifica quando as circunstâncias do flagrante indicam a destinação mercantil da substância. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 68; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.03.2024; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.117.068/PR, rel. Min. L
aurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597270/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Clenilson Rego Viana apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. (ID 18385135)

O apelante postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas. Subsidiariamente, pugna que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena aquém do mínimo legal, mediante superação do enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 18385146).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18385149), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24429515).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo n.º 2020.04.000012-QUI (ID 18385115, pág. 5/6), que atestou a apreensão de 19 papelotes e 1 porção maior de erva prensada, totalizando 23,844g (com embalagem), composta por folhas, talos, hastes e sementes de coloração verde e castanha com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida por maconha, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão da quantia de R$ 222,00.

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos agentes de segurança que flagrantearam o apelante, os quais, conforme consta na sentença condenatória, “foram uníssonos em dizer que viram os acusados e os abordou. Um deles acabou por sair do local e que ficaram o acusado e um menor de idade” sendo certo que “em nenhum momento se imputa a terceiros a posse da substância.” (ID 18385135, pág. 2)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (embalada em 19 porções individuais e prontas para consumo), a apreensão de dinheiro fracionado (R$ 222,00), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo,
inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico
, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ
,
REsp n. 1.117.068/PR
,
Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que "o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal", sendo certo que "a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica" (STJ,

REsp n. 1.869.764/MS
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, e na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 18385135, pág. 6).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026